Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0704745-05.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY BELINO DE SOUZA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WESLEY BELINO DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em fase de cumprimento de sentença (cobrança de honorários advocatícios de sucumbência) movido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante e determinou o prosseguimento das medidas executivas cabíveis. Em suas razões recursais (ID 80898471), o executado alega a nulidade do título executivo. Sustenta, em apertada síntese, não ter sido validamente citado tanto na fase de conhecimento como na fase executiva do processo, pois a carta citatória teria sido encaminhada para endereço no qual o próprio não mais residia desde 06/02/2020, e o respectivo Aviso de Recebimento – AR assinado em 07/08/2024 por terceira pessoa sem vínculo com o então citando. Colaciona documentos como elementos de convicção, afirma a probabilidade do direito à luz da argumentação acima e aponta risco de dano irreparável na prática dos atos expropriatórios. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso pelo colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da citação na fase de conhecimento e, por consequência, seja determinada a extinção do feito. Preparo recolhido em dobro (ID 80993909). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, o executado, WESLEY BELINO DE SOUZA, se insurge contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença (cobrança de honorários advocatícios de sucumbência) movido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante com vistas ao reconhecimento da nulidade do ato citatório. Eis, por oportuno, a fundamentação do r. decisum agravado, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Wesley Belino de Souza (ID 260814270), na qual sustenta a nulidade da citação efetivada na fase de conhecimento do processo no 0703679-16.2024.8.07.0014, que deu origem ao presente título executivo judicial. Alega o impugnante que a carta de citação foi encaminhada para o endereço Quadra 706 Sul, Alameda 2, Lote 22, Condomínio Residencial Classic, Apto. 703, Bloco B, Palmas/TO, tendo sido recebida por terceiro sem vínculo com o réu (AR digital — ID 260814292), e que não residia no referido imóvel desde 06/02/2020, anexando declaração de síndica (IDs 260815947/260815991/260815983 – atas e documentos do condomínio) e outros documentos. Pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, dos atos subsequentes, com a reabertura do prazo de defesa (CPC, arts. 239, 280 e 281), bem como a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, § 6o). A Defensoria Pública do Distrito Federal, exequente, apresentou resposta (ID 261951138), arguindo a fragilidade da prova produzida pelo executado, por se tratar de declaração unilateral e não contemporânea; salientou a ausência de documentos idôneos (contrato de locação, contas de consumo, declaração de imposto de renda etc.) capazes de comprovar a efetiva mudança de domicílio à época da citação; invocou a admissão de pluralidade de domicílios (art. 71 do CC) e, principalmente, a validade da citação em condomínio edilício quando a correspondência é recebida por funcionário da portaria (CPC, art. 248, § 4o), pugnando pela rejeição da impugnação e pelo prosseguimento da execução. Decido. A alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento é matéria cabível em impugnação ao cumprimento de sentença quando o processo correu à revelia (CPC, art. 525, § 1o, I). Superado o ponto, examino o mérito. O Código de Processo Civil prevê, no art. 248, § 1o, que a carta de citação pelo correio deve ser entregue ao citando, exigindo-lhe o carteiro que assine o recebimento. Todavia, o próprio dispositivo, em seu § 4o, excepciona essa regra, reconhecendo como válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, salvo recusa por escrito, sob as penas da lei, se declarado que o destinatário está ausente. No caso, o ato citatório foi efetivado em condomínio edilício dotado de portaria, com AR assinado por pessoa responsável pelo recebimento de correspondências (ID 260814292). Não há registro de recusa nem de declaração de ausência do destinatário. À luz do art. 248, § 4o, a citação atendeu à forma legal, subsistindo presunção relativa de validade. Por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada mediante prova de que o citando não residia no local à data da citação. Compete ao executado o ônus de demonstrar o fato impeditivo da validade do ato (CPC, art. 373, II). No entanto, os documentos acostados pelo impugnante não se mostram suficientes para tanto. A declaração subscrita por pessoa indicada como síndica possui natureza unilateral, não demonstrando, com segurança, o exercício da sindicância à época da suposta saída do executado (ID 260815947). O documento de ID 260815991, páginas 12-16, é datado de janeiro de 2025, ou seja, data diversa da citação (07/08/2024), e não indica nem sequer quem é o atual morador do B-703. Os demais documentos, em sua maioria, são do ano de 2025 e não dizem respeito diretamente ao executado, sendo inservíveis para a prova almejada. Não foram juntados documentos comumente aptos a comprovar mudança de domicílio nem o endereço do executado na data da citação no processo de conhecimento, tais como: contrato de locação, contas de água/luz/internet em nome do executado com endereço diverso, declaração de imposto de renda indicando domicílio fiscal em outra localidade ou semelhantes. As atas de condomínio mencionadas não evidenciam, por si sós, a data exata da saída do executado da unidade, nem afastam a possibilidade de pluralidade de domicílios (CC, art. 71), circunstância que, por si só, não invalida o recebimento da citação em endereço vinculado ao citando. Assim, permanece inalterada a presunção de validade do ato citatório realizado nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de nulidade de citação, reconheceu a validade da execução e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD no cumprimento de sentença. O agravante sustenta que não foi validamente citado, pois a correspondência teria sido recebida por terceiro desconhecido em endereço diverso do seu domicílio. Requereu a declaração de nulidade da citação, com suspensão da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação recebida por porteiro de condomínio edilício em endereço diverso do alegado pelo executado é válida; (ii) estabelecer se é possível a juntada de comprovante de residência extemporaneamente, em sede recursal, para afastar os efeitos da citação anteriormente tida como válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação realizada em condomínio edilício, com recebimento por funcionário da portaria, é válida nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local. 4. O agravante foi intimado para comprovar seu domicílio à época da citação, com prazo prorrogado, mas permaneceu inerte, configurando preclusão consumativa. 5. A juntada de prova documental extemporânea, sem observância do contraditório, não pode ser admitida em sede recursal, sob pena de violação ao devido processo legal e ao art. 10 do CPC. 6. Não se verifica plausibilidade jurídica no pedido de nulidade da citação nem risco de dano irreparável, razão pela qual se nega o efeito suspensivo. 7. Quanto à gratuidade de justiça, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi infirmada por elementos concretos nos autos, sendo irrelevante o capital social da empresa vinculada ao agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a citação realizada em condomínio edilício quando a correspondência é recebida por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. 2. A parte que deixa de apresentar documento no prazo processual oportunamente concedido opera a preclusão, sendo inviável a juntada extemporânea em grau recursal, especialmente sem contraditório. 3. A gratuidade de justiça pode ser concedida com base na declaração de hipossuficiência, salvo prova inequívoca em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 248, § 4o, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997925, 0742811-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025. (Acórdão 2050986, 0730734-47.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) No mais, a concessão de efeito suspensivo à impugnação reclama a relevância dos fundamentos e o risco de dano em razão de atos executivos. À luz do que se expôs, não se verifica a probabilidade do direito invocado, razão pela qual não há falar em suspensão. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e declaro a validade da citação realizada na fase de conhecimento, por ter sido efetivada em condomínio edilício com recebimento por funcionário da portaria, sem ressalvas, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo requerido. Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença, com adoção das medidas executivas cabíveis. Aguarde-se a resposta ao ofício de ID. 260568293. Intimem-se.” Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos suficientes ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A controvérsia devolvida à esta instância revisora reside em verificar se, no caso concreto, houve (in)validade do ato citatório realizado na fase cognitiva do processo n. 0703679-16.2024.8.07.0014 que deu origem ao título executivo judicial que confere lastro ao presente cumprimento de sentença. Veja-se que, conquanto certificado o retorno do mandado de citação cumprido no endereço Quadra 706 Sul, Alameda 2, Lote 22, Condomínio Residencial Classic, Apto. 703, Bloco B, Palmas/TO, CEP 77022-372, por meio de carta com AR assinado por funcionário da portaria do condomínio edilício em 07/08/2024 (ID 80898480 dos autos do processo de conhecimento n. 0703679-16.2024.8.07.0014), não se pode ignorar prima facie a existência de documento dotado de fé pública, qual seja, decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Palmas em ação de despejo movida contra o ora agravante, que assinala ter o próprio desocupado referido imóvel em maio do longínquo ano de 2020, tendo o d. julgador do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins declarado como não efetivada naqueles autos a citação expedida para referido endereço em outubro de 2020 (ID 80899811). Nesse panorama fático-processual brevemente delineado, avista-se a priori razoável fragilidade na validade ao ato citatório que reconhecida pelo juízo a quo com amparo no art. 248, § 4o, do CPC, que assim dispõe: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250 . § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” De fato, não se pode desconsiderar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação perfunctória do pleito recursal, ser relativa a presunção de validade da citação realizada nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, passível de ser elidida quando demonstrada a ausência do destinatário no endereço de destino do ato de citação. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRIMEIRO RÉU. MANDADO. AR RECEBIDO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CPC, ART. 248, § 4o. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA. 1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Nos termos do CPC, art. 248, § 4o, é válida a citação realizada nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso por meio de entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, salvo recursa ou declaração expressa da ausência de destinatário. 3. A jurisprudência do STJ orienta que essa presunção é relativa, “de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC)” (REsp n. 2.149.061/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024). 4. A decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 5. O primeiro réu demonstrou documentalmente que reside no exterior há 5 (cinco) anos. É possível apontar a existência de prejuízo concreto, já que o mandado de citação foi encaminhado e recebido em endereço diverso do seu, sendo decretada sua revelia. A presunção da citação impediu-lhe de apresentar defesa técnica e de realizar o adequado contraditório, em desatendimento à CF, art. 5o LV e ao CPC, arts. 9o e 10. 6. Deve ser declarada a nulidade da sentença pela ocorrência de error in procedendo ante a ausência de citação válida do primeiro réu. 7. Conforme entendimento do STJ, não há que se falar em condenação em honorários recursais quando a sentença é cassada ou anulada pelo acórdão. 8. Preliminar acolhida. Sentença cassada.” (Acórdão 1993305, 0713483-47.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU/REVEL. CITAÇÃO REALIZADA PELO CORREIO. CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTADA. PROVA INEXISTENTE DE QUE A MISSIVA TENHA SIDO RECEBIDA E ASSINADO O AVISO DE RECEBIMENTO PELO PORTEIRO OU EMPREGADO DO CONDOMÍNIO ONDE RESIDIRIA O CITANDO. PROVA AFIRMATIVA DE QUE O RÉU NÃO MAIS RESIDIA DO LOCAL PARA ONDE ENCAMINHADO O MANDADO DE CITAÇÃO. CHAMAMENTO NULO. NULIDADE RECONHECIDA DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, nos “condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Já o § 4o desse mesmo dispositivo legal valida a citação realizada por entrega da correspondência citatória ao porteiro. 2. Todavia, para efetivo reconhecimento da validade da citação feita pelo correio em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso é mister verificar se ao tempo em que realizado esse chamamento inicial ao processo o citando residia no local, isso porque a norma visa a assegurar maior efetividade aos atos processuais sem, contudo, por qualquer modo, prejudicar a parte ré impossibilitando-lhe, a exemplo, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu não residia no local para onde encaminhada a citação por carta com AR, é de ser decretada a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos praticados no processo. Sentença cassada. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1838696, 0721701-98.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) No mais, está presente o perigo da demora pelo risco de indevidos atos expropriatórios em prejuízo do réu agravante. Por conseguinte, em exame prefacial da questão posta sub judice, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda do devido processo legal em face do requerido agravante. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso tão somente para sobrestar o andamento processo na instância origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora